Tribunal: TCU
Processo: 025.186/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com imputação de débito e aplicação de multa, em razão de irregularidades na aplicação de valores destinados à operacionalização do Programa do Leite.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 1864/2017-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de revisão; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistentes os subitens 9.1 a 9.6 do Acórdão 1864/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares as contas da Associação dos Ovinocaprinocultores do Cariri Ocidental Paraibano - Carimilk (03.612.187/0001-72), dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.4. manter o julgamento pela irregularidade das contas do sr. Gilmar Aureliano de Lima (XXX.551.594-XX), agora com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao sr. Gilmar Aureliano de Lima, ao Ministério da Cidadania, à Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, à Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Economia Solidária e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.